Tribunal: TJES
Processo: 5004475-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004475-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: THOR CONSTRUTORA EIRELI - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004475-80.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO

: CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO.

RECORRIDO

:
THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME.

ADVOGADO

: LEONARDO COSTA DA SILVA.

MAGISTRADO

:

MANOEL CRUZ DOVAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pela empresa THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME, determinou a expedição de alvará em favor da empresa embargante, ora Agravada, para o levantamento dos valores depositados em Juízo nos autos da Execução nº 0011382-89.2018.8.08.0024, na qual figura como executado ELESSANDRO SIQUEIRA DA SILVA.

A Agravante aduz, para tanto, que (i) o arresto ocorreu sobre valores pertencentes à pessoa jurídica, da qual o executado ELESSANDRO SIQUEIRA DA SILVA é o único sócio, em virtude de créditos oriundos da Prefeitura de Presidente Kennedy, onde foi vencedor de licitação no valor de R$ 7.858.135,33 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos); (ii) o executado utiliza-se da empresa para ocultar e blindar patrimônio, sendo devedor contumaz, e por diversas vezes esquivou-se de comparecer aos autos e honrar com o seu compromisso de pagar os valores devidos; (iii) os fatos corroboram para a existência de finalidade ilícita e de confusão patrimonial estabelecida no art. 50, do Código Civil; (iv) do total de 5 contas correntes do executado, foram localizados R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), em que pese ser titular de uma empresa com capital social integralizado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que movimentou, somente no ano de 2021, quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (v) o executado apresentou inúmeras mudanças de endereço e nunca foi possível a concretização de sua citação; (vi) os valores foram bloqueados a título de arresto executivo e, como tal, não haverá a liberação também em favor da Agravante, sendo somente a garantia de ter o seu crédito satisfeito.

Decisão ID
1538363, em que o recurso foi recebido em
ambos
os efeitos.

Informações prestadas pelo Juízo de origem, ID 1545911, informando que (i) ambas as partes interpuseram, respectivamente, recursos de Agravo de Instrumento, sendo o da parte Embargante (AI nº 5004433-31.2021.8.08.0000) distribuído à relatoria do Des. Arthur José Neiva de Almeida; (ii) as partes deixaram de comunicar nos autos de seus respectivos recursos, cada uma a seu tempo, a existência da interposição de outro agravo de instrumento; (iii) foi proferida decisão liminar nos autos do AI nº 5004433-31.2021.8.08.0000, pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, na data de 13.08.2021, determinando a expedição imediata do alvará em favor da parte Embargante (ora Recorrida), o que foi efetivamente realizado pelo Juízo na data de 17.08.2021; (iv) a decisão liminar exarada no presente recurso determinando a suspensão dos efeitos da decisão do Juízo originário que autorizou o levantamento da importância bloqueada na execução nº 0011382-89.2018.8.08.0024 em nome da empresa THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME foi proferida posteriormente, e comunicada ao Juízo somente em 18.08.2021.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004475-80.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO

: CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO.

RECORRIDO

:
THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME.

ADVOGADO

: LEONARDO COSTA DA SILVA.

MAGISTRADO

:

MANOEL CRUZ DOVAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pela empresa THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME, determinou a expedição de alvará em favor da empresa embargante, ora Agravada, para o levantamento dos valores depositados em Juízo nos autos da Execução nº 0011382-89.2018.8.08.0024, na qual figura como executado ELESSANDRO SIQUEIRA DA SILVA.

A Agravante aduz, para tanto, que (i) o arresto ocorreu sobre valores pertencentes à pessoa jurídica, da qual o executado ELESSANDRO SIQUEIRA DA SILVA é o único sócio, em virtude de créditos oriundos da Prefeitura de Presidente Kennedy, onde foi vencedor de licitação no valor de R$ 7.858.135,33 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos); (ii) o executado utiliza-se da empresa para ocultar e blindar patrimônio, sendo devedor contumaz, e por diversas vezes esquivou-se de comparecer aos autos e honrar com o seu compromisso de pagar os valores devidos; (iii) os fatos corroboram para a existência de finalidade ilícita e de confusão patrimonial estabelecida no art. 50, do Código Civil; (iv) do total de 5 contas correntes do executado, foram localizados R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), em que pese ser titular de uma empresa com capital social integralizado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que movimentou, somente no ano de 2021, quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (v) o executado apresentou inúmeras mudanças de endereço e nunca foi possível a concretização de sua citação; (vi) os valores foram bloqueados a título de arresto executivo e, como tal, não haverá a liberação também em favor da Agravante, sendo somente a garantia de ter o seu crédito satisfeito.

Na decisão liminar (ID
1538363) o recurso foi recebido em
ambos
os efeitos.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário realizar uma descrição da cronologia dos fatos que envolvem o recurso.

Nas informações ID 1545911, o Juízo de origem informa que:

(i) ambas as partes interpuseram, respectivamente, recursos de Agravo de Instrumento, sendo o recurso da parte Embargante (AI nº 5004433-31.2021.8.08.0000) distribuído à relatoria do eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida;

(ii) as partes deixaram de comunicar nos autos de seus respectivos recursos, cada uma a seu tempo, a existência da interposição de outro agravo de instrumento pela parte contrária aos respectivos relatores;

(iii) foi proferida decisão liminar nos autos do AI nº 5004433-31.2021.8.08.0000, pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, na data de
13.08.2021
, determinando a expedição
imediata
do alvará em favor da parte Embargante (ora Recorrida), o que foi efetivamente realizado pelo Juízo na data de
17.08.2021
;

(iv) a decisão liminar exarada por este Relator no presente recurso, determinando a suspensão do alvará de levantamento da importância bloqueada na execução nº 0011382-89.2018.8.08.0024 em nome da empresa THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME, foi proferida posteriormente e comunicada ao Juízo somente em
18.08.2021
, razão pela qual o Juízo comunicou sua impossibilidade de cumprimento, diante da decisão anterior conflitante.

Da análise dos Embargos de Terceiro originários, observa-se que a empresa Embargante, ora Recorrida, peticionou no id 9937555 informando que o alvará outrora expedido em seu favor perdeu a validade, razão pela qual requereu a expedição de novo alvará, o que foi deferido pelo magistrado em
22.10.2021
, isto é, após a decisão liminar deste agravo de instrumento.

Oportuno ressaltar, também, que o Agravo de Instrumento nº 5004433-31.2021.8.08.0000 originariamente distribuído à Relatoria do Des. Arthur José Neiva de Almeida foi redistribuído à minha Relatoria, em razão da prorrogação de competência.

Feitas essas ponderações, p
asso à apreciação das razões recursais.

A controvérsia do presente recurso diz respeito à liberação da quantia de
62.251,14 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais, e quatorze centavos)
autorizada pelo Juízo de origem nos embargos de terceiro opostos pela empresa Recorrida, que teria sido objeto de arresto em favor da Recorrente como garantia do crédito de verba honorária de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), executado no processo nº 0011382-89.2018.8.08.0024.

A Recorrente afirma ser credora de
ELESSANDRO SIQUEIRA DA SILVA,
único sócio da empresa ora Agravada, o qual, conforme alega,
utiliza-se da empresa para ocultar e blindar seu patrimônio, afirmando que o levantamento da quantia pela empresa representaria risco à satisfação do seu crédito.

De fato, conquanto o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica a subsidiar a constrição de créditos da pessoa jurídica pertencente ao executado ainda não tenha sido apreciado pelo magistrado
a quo
, existem elementos suficientes nos autos a confirmar, ao menos em linha de princípio, os indícios de fraude à execução apontados pela Agravante.

Nesse sentido,
“
É admissível a desconsideração inversa da pessoa jurídica a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a confusão patrimonial e utilização abusiva
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1699952/SP, Rel. Min. Marco Buzzi – j. 30/11/2020 – DJe 04/12/2020).

Conforme os documentos acostados aos autos, é possível extrair que a empresa Recorrida possui como seu
único
sócio o devedor executado, tendo o mesmo firmado, em seu próprio nome, como único representante legal da empresa,
em março/2021 e em julho/2021
, os
Termos Aditivos ao contrato nº 123/2018, advindo da Concorrência Pública nº 000010/2017, junto à Prefeitura de Presidente Kennedy, cujo valor da contratação supera
R$ 9.000.000 (nove milhões de reais)
, conforme ID 1528506 e 1528505.

Ainda que o processo originário (embargos de terceiro) esteja em fase inicial e que a decisão recorrida tenha sido proferida liminarmente, os fatos narrados e inicialmente comprovados pelos elementos acostados pela Agravante revelam indícios de que o sócio executado encontra-se em
atuação
no ramo empresarial, o que é incompatível com as tentativas frustradas de ser citado em 9 (nove) oportunidades e endereços diferentes no curso da ação de execução.

Com base nisso, também não é crível que a constrição de pouco mais de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) impediria as atividades da empresa Agravada, cujo capital integralizado, repisa-se, é de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
, conforme alegou a Agravada para ter concedida a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro.

Ademais, estando pendente de apreciação o pedido de desconsideração inversa formulado pela Agravante, não se revelou prudente a determinação de levantamento, liminarmente, do valor que asseguraria o crédito executado e que se encontrava depositado em conta vinculada ao juízo, ao menos diante dos citados elementos que indicam finalidade fraudulenta de ocultação de patrimônio.

Dessa maneira, é preciso perquirir com mais cuidado a
qualidade de terceiro da empresa Agravada
no curso do procedimento originário, especialmente no que se refere à circunstância de eventualmente estar sendo utilizada pelo sócio executado para esquivar-se do cumprimento de obrigações firmadas em seu nome.

Conquanto não seja possível, neste momento, afirmar
a alegada finalidade fraudulenta da pessoa jurídica
, a Agravada sequer se manifestou acerca das alegações do recurso, de modo que os documentos juntados aos autos evidenciam, neste momento, a probabilidade do direito.

Por outro lado, também não há risco para a empresa Recorrida, porquanto,
até a decisão final do processo executivo
, a Recorrente
não poderá levantar
os valores depositados na conta vinculada ao juízo.

Assim, considerando as decisões de expedição imediata do alvará em favor da Recorrida, tanto nos autos originários, quanto no AI nº 5004433-31.2021.8.08.0000, bem como os elementos que indicam a ausência de qualidade de terceiro da empresa Agravada, deve ser revertida a retenção dos créditos devidos à empresa THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME oriundos da contratação por Concorrência Pública nº 000010/2017 do município de Presidente Kennedy, da qual se sagrou vencedora, como medida cautelar que garantirá o crédito executado pela Agravante, uma vez
demonstrado o risco ao resultado útil do processo executivo.

Caso o alvará de liberação do valor tenha sido levantado pela parte Embargante, deve ser novamente oficiado à Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, para que promova o depósito dos créditos devidos à empresa
THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME, até o valor executado, na conta judicial vinculada ao processo de execução nº
0011382-89.2018.8.08.0024.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a manutenção da retenção e depósito
dos créditos devidos à empresa
THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME junto à
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, até o valor
executado, na conta judicial vinculada ao processo de execução nº
0011382-89.2018.8.08.0024,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004475-80.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO

: CLAUDIA ALVES BARBOSA COGO.

RECORRIDO

:
THOR CONSTRUTORA EIRELI – ME.

ADVOGADO

: LEONARDO COSTA DA SILVA.

MAGISTRADO

:

MANOEL CRUZ DOVAL.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. ARRESTO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA GARANTIA. INVIABILIDADE. EMPRESA. SÓCIO EXECUTADO. AUSÊNCIA QUALIDADE DE TERCEIRO. DECISÃO REFORMADA.

1.
“
É admissível a desconsideração inversa da pessoa jurídica a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a confusão patrimonial e utilização abusiva
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1699952/SP, Rel. Min. Marco Buzzi – j. 30/11/2020 – DJe 04/12/2020).

2. Ainda que o processo originário (embargos de terceiro) esteja em fase inicial e que a decisão recorrida tenha sido proferida liminarmente, os fatos narrados e inicialmente comprovados pelos elementos acostados pela Agravante revelam indícios de que o sócio executado encontra-se em atuação no ramo empresarial por meio da empresa Agravada.

3. É preciso perquirir com mais cuidado a qualidade de terceiro da empresa Agravada no curso do procedimento originário, especialmente no que se refere à circunstância de eventualmente estar sendo utilizada pelo sócio executado para esquivar-se do cumprimento de obrigações firmadas em seu nome.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.